Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717582-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BETHANIA MARCIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão através da qual o juízo a quo, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por BETHANIA MARCIA LOPES DA SILVA em face dos ora agravantes, julgou parcialmente procedente a impugnação dos executados, reconhecendo o excesso de execução, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (05/12/2023, ID180510395); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic; 3) o último mês de restituição da contribuição previdenciária como abril de 2023. Em suas razões recursais, os executados agravantes alegam que “a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Aduz que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Destaca que o excesso de execução em face da Fazenda Pública é matéria de ordem pública e aponta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspensão/cancelamento da expedição das RPVs, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo para decotar o excesso de execução, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a suspensão da a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso. Isso por que não houve determinação de expedição de qualquer ato requisitório, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor do débito com aplicação do índice INPC e, a partir de dezembro de 2021, incidência da taxa SELIC. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora